Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO BACEN OU CVM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIVIDENDOS DE CONTRATO NULO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1 – Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade.
2 – Competência da jurisdição brasileira. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de eleição de foro, quando constatada onerosidade excessiva do hipossuficiente na busca do seu direito, dificultando ou impedindo o acesso ao Poder Judiciário, mostra-se abusiva e não deve ser aplicada (Acórdão 1632746, 07395136120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA). Compete à justiça brasileira processar e julgar as ações decorrentes da relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, inciso II, do CPC). Preliminar rejeitada.
3 – Legitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
4 – Citação da empresa ré. Validade. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação realizada na pessoa do sócio. A empresa ré foi devidamente citada por meio dos seus representantes legais, inexistindo vício quanto a sua citação. Ademais, o comparecimento espontâneo dos réus supre a falta de nulidade da citação, nos termos do §1o do art. 239 do CPC. Preliminar rejeitada.
5 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso dos autos, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas ou o envio de ofícios à Receita Federal ou ao Banco Central. Preliminar rejeitada.
6 – Nulidade do processo. Dispensa de audiência de conciliação. A designação de audiência de conciliação depende das circunstâncias de cada caso, portanto não constitui obrigação do juiz. Sua falta não gera nulidade se não houver prejuízo às partes. Preliminar rejeitada.
7 – Julgamento citra petita. Causa madura. Configura sentença infra ou citra petita o julgamento que deixa de apreciar qualquer dos pedidos formulados na inicial ou quando deixa de enfrentar os argumentos de defesa. Embora a sentença não tenha apreciado o pedido de recebimento de dividendos conforme o contrato, é possível a análise da pretensão em sede recursal, caso necessário, com base na aplicação da técnica da causa madura, com o que se convalida eventual defeito. Preliminar de nulidade rejeitada.
8 – Mérito. Nulidade do contrato. Responsabilidade dos sócios. A atividade de ofertada pública de investimentos em contrato coletivo realizada pelos réus, com promessa de participação nos lucros, cujo rendimentos advém do esforço do empreendedor, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, na forma do art. 2o, inciso IX, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976. No caso dos autos, os réus utilizavam de empresa sediada no exterior para captação de investidores, com a falsa promessa de retornos maiores que a média de mercado, o que se enquadra na vedação legal (art. 166, II, do Código Civil)
9 – Desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que a personalidade da pessoa jurídica for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, atraindo a responsabilidade dos sócios/administradores (art. 28, § 5o do CDC).
10 – Dividendos. Recebimento pelo investidor. Contrato nulo não gera efeitos, de modo que não se acolhe pedido nele fundamentado.
11 – Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade. Indevida a indenização por dano moral.
12 – Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Nos termos da Súmula no 43 do STJ, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Os juros de mora incidem a partir da data da citação, por força do art. 405 do Código Civil. Sentença que se reforma apenas em relação ao termo inicial da correção monetária.
13 – Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação adesiva do réu não provida.
GP